Tribunal: STF
Processo: Rcl 93404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Johnny Cau Pereira contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES, que, em 22/01/2026, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob alegada afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

2. Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido submetido à audiência de custódia na qual se homologou a prisão e se decretou a custódia preventiva. 

3. O reclamante nara que da análise do registro audiovisual da audiência de custódia, verifica-se o uso de algemas, sem que haja nos autos  justificativa para tal medida. Relata que o Laudo Pericial do Departamento Médico Legal atestou lesões em seu punho, e nada obstante, foi homologada a prisão em flagrante sem apuração das condutas dos agentes responsáveis. 

4. Sustenta, ainda, que a autoridade judicial deixou de analisar tais circunstâncias na audiência de custódia, não registrando os alegados maus-tratos nem determinando a apuração da conduta dos agentes públicos envolvidos. Defende que a audiência de custódia tem como finalidade o controle da legalidade da prisão e a verificação de eventuais abusos, nos termos da Resolução CNJ nº 213/2015, tendo o juízo de origem se omitido no cumprimento desse dever. Alega que tal quadro compromete a validade da custódia.

5. Requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 11/STF, com a declaração de nulidade dos atos praticados com o uso indevido de algemas e da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, bem como a determinação de apuração das responsabilidades dos agentes envolvidos. 

É o relatório   
                                                                        
Decido  

6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

7. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

8. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 11 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

9. Colhe-se do Termo de Audiência de Custódia o seguinte excerto (e-doc. 4, p. 252):

“(...) 
Não obstante a Súmula Vinculante 11 do STF, diante do baixo efetivo de policiais penais, e por recomendação da equipe de segurança, segundo as regras da própria unidade prisional, visando manter a integridade física do autuado e demais presentes, a audiência foi realizada com o uso de algemas.”

10. Ao contrário do que afirma o reclamante, o uso das algemas foi devidamente justificado pela autoridade reclamada, ante o baixo efetivo policial e a recomendação da equipe de segurança. Veja-se, neste sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 29.438 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 30/10/2018)

11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, tem entendimento consolidado no sentido de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que eventualmente configurada, não prescinde da demonstração de prejuízo concreto, notadamente quando se trate de nulidade de natureza relativa. Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, a Reclamação nº 87.229/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025,  bem como o seguinte precedente:

“(...) 
[O] uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 
(Rcl nº  16.292-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/03/2016, p. 26/04/2016, grifos nossos)

12. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.
(Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator